Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715934-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS NHK LTDA - ME, WALTECI FERREIRA PEDROSA, PEDRO FERREIRA PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal (ID 59562561 dos autos de origem), em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de renovação de pesquisa de bens em nome da parte executada por meio do sistema BacenJud, sob o argumento de que, em tentativa anterior, não se logrou êxito na efetivação da ordem, motivo pelo qual o credor deveria demonstrar cabalmente a existência de novas razões para justificar a diligência. O magistrado considerou, ainda, suspensa a execução, na forma do § 2o do artigo 40 da Lei no 6.830/80, a partir do dia 13/05/2016, data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados passíveis de penhora. Alega o agravante, em síntese, que o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que o sistema BACENJUD pode ser consultado, mesmo porque a sua principal finalidade é satisfazer a execução. Argumenta que a última tentativa de constrição de bens ocorreu há mais de 4 (quatro) anos, sendo este critério suficiente para a renovação da pesquisa. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida nova tentativa de penhora pelo Sistema BACENJUD e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, procedendo-se ao bloqueio de eventuais importâncias encontradas em contas-corrente, contas-poupança e fundos de investimento, por meio dos sistemas BACENJUD, CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG e SERASAJUD, com vistas à satisfação dos débitos executados. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observa-se que o agravante apresenta pedidos não deduzidos perante o juízo de origem. Compulsando os autos, constata-se que o requerimento de consulta aos sistemas CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG e SERASAJUD foi formulado somente nesta instância, porquanto, em primeiro grau, pugnou tão somente pela consulta ao sistema BACENJUD. Assim, a apreciação do pedido de consulta aos demais sistemas caracterizaria supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual o exame do presente recurso está adstrito à possibilidade ou não de se deferir nova pesquisa de ativo financeiro por meio do Sistema BACENJUD. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que, em 06/05/2016, o d. juízo a quo realizou pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados, via BACENJUD (ID 26822222), a qual restou infrutífera. O pedido de renovação da diligência foi formulado somente em setembro de 2019 (ID 44811957), sendo indeferido pela decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACEN-JUD. DEFERIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA DESFAVORÁVEL À CONSTRIÇÃO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO, SEM A DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO TEMPO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. "Novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade [...] a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2013). 2. A pretensão do exequente não necessita do esgotamento das instâncias recursais ordinária e extraordinária para ser analisada e, se o caso, acolhida. Se a recorrente possuir informações ou documentos que embasem sua pretensão, deve apresentá-los ao juízo da execução, o qual não está impedido de analisar sucessivos pedidos, quando infrutíferos outros anteriores. 3. A aferição da relevância do transcurso de tempo para o deferimento da diligência depende do reexame fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471223/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013, grifo nosso) Na hipótese, como visto, houve apenas uma consulta realizada pelo sistema BACENJUD, e, embora não tenha sido penhorado qualquer valor, já houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos da pesquisa realizada, mostrando-se razoável o deferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada nova tentativa de penhora pelo Sistema BacenJud. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora